Tribunal: TJDFT
Processo: 0725409-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725409-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDA JOAQUIM DE OLIVEIRA APELADO: JAIR SANTOS DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NILDA JOAQUIM DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 58534164) proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer por ela proposta em desfavor de JAIR SANTOS DE JESUS, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, assim como o pedido reconvencional. Ante a sucumbência, autora/reconvinda e réu/reconvinte foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, respectivamente. No recurso, a autora, ora apelante, formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça em seu favor, alegando a modificação de sua capacidade financeira. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, Nilda Joaquim de Oliveira, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor com a inicial, o que foi indeferido, conforme decisão de ID 46182446, em razão da movimentação financeira apresentada no extrato bancário de ID 46182425. Oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício, a recorrente juntou os documentos de ID 5906114 a 59061120. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei n°. 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, não tendo sido demonstrada a modificação da capacidade financeira da parte. O indeferimento da gratuidade de justiça anterior foi baseado na movimentação financeira demonstrada pelo extrato do Banco Itaú (ID 46182425), contudo, ao afirmar a modificação de sua capacidade financeira, deixou a parte de apresentar cópia dos extratos bancários do referido banco, não sendo possível se verificar, assim, se de fato houve a alegada modificação financeira. Certo é que da análise da declaração de imposto de renda da parte é possível verificar que a parte ainda possui relacionamento com o Banco Itaú, de forma que os documentos apresentados não refletem a total realidade financeira da parte, pelo que não é possível verificar efetivamente a modificação de sua capacidade financeira. Assim, sem a comprovação real de que houve a modificação da capacidade financeira da parte e que a pessoa natural está impossibilitada de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1363993, 07526788120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021 - G.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1419706, 07320235420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022 - G.n.) No que se refere ao pedido deduzido em favor do espólio, a jurisprudência, seguindo a mesma linha de entendimento, se orienta no sentido de que a concessão pressupõe a demonstração do “grau de comprometimento de sua situação financeira/patrimônio”, a ponto de obstar o pagamento das despesas do processo, o que não foi realizado nos autos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o espólio somente fará jus aos benefícios da gratuidade de Justiça se comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo. Assim, para o deferimento dos benefícios da Justiça gratuita ao espólio, é indispensável a comprovação do grau de comprometimento de sua situação financeira/patrimônio, descabendo presumir-se a insuficiência de recursos pela mera alegação. 2 - Apesar da indisponibilidade decretada sobre os bens que compõem o acervo patrimonial do espólio, é certo que permanecem sendo de titularidade do referido ente, que fica apenas impedido de deles se desfazer e, com isso, esvaziar a possibilidade de adimplemento da dívida. Nessa linha, a indisponibilidade dos bens, por si só, não é apta a comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos do espólio Apelante, inferindo-se, ao revés, que permanece dotado de patrimônio robusto e, assim, de condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de Justiça pleiteada. 3 - Ainda que não tenha oferecido resistência à pretensão autoral, descabe, em razão do princípio da causalidade, isentar o Réu do pagamento dos honorários advocatícios adequadamente fixados na sentença. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1325047, 07321063820198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça deduzido na apelação cível. Intime-se a recorrente para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora